Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000664-81.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (EMBARGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (EMBARGADO), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há omissão no julgado pelo fato de no voto condutor não constar expressamente o motivo pelo qual não foi observada a regra do artigo 1.991, do Código Civil, c/c o artigo 75, inciso VII, do CPC, já que para solução da questão foi utilizado fundamento de que a legitimidade do Espólio, devidamente representado pelo inventariante, não é exclusiva, mas sim concorrente com a legitimidade atribuída aos herdeiros, a qual somente cessará com a partilha dos bens.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000664-81.2021.8.11.0006

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 105299972, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Flávio Antônio Lara Silva
,
Luciano Lara Silva
e
Flaviane Aparecida Lara
.

De acordo com o Embargante, há omissões no julgado.

Aduz que este Órgão julgador utilizou o artigo 1.784 do Código Civil como fundamento legal para a conclusão da legitimidade concorrente dos herdeiros e o Espólio; contudo, esse dispositivo tem como objetivo evitar que o patrimônio deixado pelo falecido fique sem titularidade.

Argumenta que o inventariante é o responsável pela administração da herança (art. 1.991, CC) e, portanto, existente o inventário, a legitimidade ativa e passiva é do inventariante, conforme previsão do artigo 75, inciso VII, do CPC.

Sustenta que, na hipótese, é incontroversa a existência do Inventário, de modo que os Embargados não tem legitimidade para ajuizar a Ação de Exibição de Documentos.

Pugna seja esclarecido o motivo pelo qual não foi observada a regra do artigo 1.991, do Código Civil, c/c o artigo 75, inciso VII, do CPC, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021